Tribunal: TJDFT
Processo: 0715291-06.2023.8.07.0007
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0715291-06.2023.8.07.0007 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VALENTINA GOMES OLIVEIRA DA VEIGA JARDIM APELADO: CLINICA ATLHETICA DE ENDOCRINOLOGIA DE BRASILIA LTDA - ME RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Faculto à parte recorrente a oportunidade para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre a preliminar de inovação recursal, suscitada em contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 27 de setembro de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora